Tribunal: TJDFT
Processo: 0759119-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. ART. 42/CDC. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14/CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Cetelem S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à autora o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) a título de repetição de indébito na forma dobrada, por reconhecer como indevida a cobrança realizada. Em razões recursais, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. Alega não participar da negociação entre o consumidor e o estabelecimento comercial, mas tão somente disponibilizar o meio de pagamento, sendo incumbência dos fornecedores solicitarem o cancelamento de compras junto ao banco. Sustenta não ter sido comprovada nenhuma irregularidade por parte da instituição bancária, o que afastaria o cabimento de restituição de valores à autora. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).

4. Pedido de efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo negado.

5. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, a responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

6. Incontroversa a realização de compra efetuada com cartão vinculado ao nome da autora no estabelecimento denominado Valente Distribuição, lançada em seis parcelas de R$ 600,00, totalizando R$ 3.600,00.

7. Em que pese o recorrente afirmar que “o Banco réu já procedeu com a regularização dos valores lançados” (ID 60798115 - Pág. 4), consta da fatura de ID. 60798117 - Pág. 46, que o valor de R$ 1.800,00, lançado como crédito de confiança, e aparentemente referente ao estorno das três primeiras parcelas, foi novamente cobrado.

8. Consoante enfatizado na sentença “a autora efetuou o pagamento de todas as suas faturas, inclusive aquelas com lançamentos irregulares”.

9. O art. 14 do CDC consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços alicerçada na teoria do risco do empreendimento, bastando somente a demonstração do dano e do nexo causal entre o comportamento do prestador do serviço e a lesão causada, prescindida a demonstração de culpa. Nesse passo, só será afastado o dever de reparar o dano causado o fornecedor do serviço que comprove a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros ou fortuito externo.

10. A regra processual é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). No caso, caberia ao recorrente a comprovação de que não houve falha na prestação do serviço, já que seria impossível à consumidora produzir prova negativa de seu direito no sentido de que jamais teria realizado a compra. Evidenciada, assim, a responsabilidade objetiva do requerido quanto à falha na prestação do serviço.

11. Ausente a hipótese de engano justificável para a realização da cobrança indevida, correta a aplicação do art. 42, do CDC. A condenação do requerido ao ressarcimento em dobro pelo valor pago indevidamente não merece reparo.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

13. Recolhidas as custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% do valor da condenação.

14. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.